Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718666-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DAN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ABILIO NEHME, RICARDO NEHME DESPACHO O agravante, Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o cadastro do nome dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (id. 87807252). A r. decisão foi integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração por ele opostos (id. 92365897). Dispensável a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão agravada está condicionada à preclusão, in verbis: "[...] Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se provisoriamente os autos (art. 921, § 2o, do CPC/2015), até que sejam encontrados bens penhoráveis ou ocorra a prescrição intercorrente, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. [...]" Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe anexar os documentos que entender cabíveis. P. I. Brasília - DF, 13 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora